Tribunal: STF
Processo: ADI 884
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-08
Data de publicação: 1993-10-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
EXIGÊNCIA DE DEPOSITO PREVIO A RECURSO DE INDOLE TRABALHISTA.
          LEI FEDERAL QUE ESTIPULA NOVOS LIMITES DE DEPOSITOS PREVIOS
A RECURSOS TRABALHISTAS. HIPÓTESE IDÊNTICA A DA ADIN-836-6.
          MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.